Tribunal: TJSP
Processo: 1005234-24.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Oficial de Farmácia – Pretensão de compelir o Município de Itaquaquecetuba a expedir licença de funcionamento de estabelecimento de farmácia, sob a responsabilidade técnica de oficial de farmácia – Sentença que denegou a segurança – Insurgência – Descabimento – Entrada em vigor da Lei no 13.021/2014 que passou a exigir, de forma expressa, a presença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Oficial de Farmácia – Pretensão de compelir o Município de Itaquaquecetuba a expedir licença de funcionamento de estabelecimento de farmácia, sob a responsabilidade técnica de oficial de farmácia – Sentença que denegou a segurança – Insurgência – Descabimento – Entrada em vigor da Lei no 13.021/2014 que passou a exigir, de forma expressa, a presença de farmacêutico durante para o funcionamento de farmácias de qualquer natureza – Ausente direito adquirido oriundo de legislação anterior não mais vigente - Entendimento que vai ao encontro do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.156.197/DF, Tema 1.049 - Ausente direito líquido e certo a ser amparado por meio da presente ação mandamental – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte Paulista – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.